Tribunal: TJPA
Processo: 0010404-40.2016.8.14.0049
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0010404-40.2016.8.14.0049
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ

SENTENCIADO: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

RECORRIDO: TIAGO MESSIAS CARDOSO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO E MÉDICO POR SUPOSTA ALTERAÇÃO NA COLUNA VERTEBRAL. HÉRNIA DE DISCO. LAUDOS MÉDICOS ANEXADOS AOS AUTOS ATESTANDO AUSÊNCIA DE HÉRNIA DISCAL DETECTÁVEIS AO EXAME. ALTERAÇÃO NA COLUNA QUE NÃO CARACTERIZA A ENFERMIDADE CAUSADORA DA INAPTIDÃO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
No caso em apreço, o impetrante foi considerado inapto para continuar no concurso público nº 02/2015 para Formação de Praça de Bombeiro Militar, em razão de supostas alterações na coluna vertebral (Hérnia de Disco).

II- O candidato se submeteu a 3 (três) pericias médicas distintas, 2 (duas) realizadas por médicos particulares e 1 (uma) por perito do Centro de Pericias Cientificas Renato Chaves.

III- Todos os laudos foram unanimes em atestar ausência de hérnia discal detectáveis ao exame.

IV- Não pairam maiores dúvidas acerca da existência de violação ao direito líquido e certo do impetrante.

V- Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença

prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, nos autos da
Ação Mandamental
impetrada por
TIAGO MESSIAS CARDOSO BATISTA
em face do
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO – CONSULPLAN (CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA).

Narra a peça inicial que o impetrante estava regularmente inscrito no Concurso Público nº 02/2015 para admissão ao curso de formação de praças e bombeiros militares, sendo aprovado na primeira fase do certame e convocado para a segunda etapa que consistia na avaliação antropométrica e médica. Continua narrando que apesar de ter entregue todos os exames exigidos no edital, foi considerado inapto e excluído sumariamente do concurso, sem qualquer explicação acerca do motivo, conforme publicação do resultado preliminar, o que fez com que o candidato apresentasse recurso administrativo, o qual foi julgado improcedente pela banca examinadora, todavia, foi-lhe esclarecido o motivo da eliminação: hérnia de disco na coluna vertebral.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (ID 1436422 – Pág. 1/6).

A liminar foi deferida (ID 1436420) e confirmada quando da prolação da sentença, nos seguintes termos (ID 1436426):

“(...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido para conceder a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida nos autos que determinou que o impetrante prosseguisse no certame, submetendo-se à terceira fase, referente ao teste de aptidão física. (...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para o reexame necessário.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pela confirmação da sentença que concedeu a segurança (ID 1634525).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos necessários, conheço da remessa necessária.

O cerne da questão gira em torno do direito ou não do impetrante de continuar participando das demais etapas do certame nº 02/2015, para o curso de admissão no curso de formação de praças e bombeiros militares, do qual foi considerado inapto na etapa de avaliação antropométrica e médica por supostamente apresentar hérnia de disco da coluna vertebral, uma vez que o exame de tomografia do impetrante apresentou mínimo abaulamento disco difuso em L4-L5, o que foi considerado pela banca examinadora como alteração na coluna vertebral.

Pois bem.

Pela análise dos documentos juntados aos autos, conclui-se que o autor apresentou elementos suficientes a formar a convicção do julgador acerca da inexistência de hérnia de disco.

Isto porque, após a eliminação, o impetrante se submeteu a 3 (três) perícias médicas distintas, sendo 2 (duas) feitas por médicos particulares e 1 (uma) feita por perito oficial do Centro de Pericias Cientificas Renato Chaves.

O primeiro profissional que avaliou o candidato em 08/06/2016, Dr. Edinaldo de Matos (CRM-PA 5610), conclui que
“o paciente Tiago Messias Cardoso Batista apresenta o mínimo abaulamento em disco lombar L4-L5, achado radiológico que
não apresenta importância clínica
, paciente nunca apresentou sintomas lombares, é jovem e pratica atividades físicas normalmente, paciente do ponto de vista ortopédico está apto a qualquer atividade profissional, física ou militar”
. Grifo nosso (ID 1436419 – Pág. 24).

Em 26.08.2016, o candidato foi submetido a nova avaliação clínica pelo Dr. Rodrigo Cidrão, ortopedista/traumatologista (CRM: 9356), constando no laudo médico o seguinte (ID 1436419 – Pág. 26):

“Tiago Messias Cardoso Batista, 23 anos, apresentando à imagem tomográfica abaulamento mínimo na 4ª e 5ª lombar, sem significado clinico, visto que paciente, hígido e nunca teve nenhum tipo de donsolombaigia, conforme relato, sem vícios pontuais. Do ponto de vista ortopédico, não apresenta nenhum impedimento para pratica de atividades físicas, esportes, treinamentos ou treino físico militar. Obs: paciente não apresente hérnia discal na imagem apresentada (Reg -300283 HDP)”.

O médico legista do Centro de Pericias Cientificas Renato Chaves, por sua vez, Dr. Wagner José Aragão (CRM:5705), assim concluiu:
“o periciado não apresente queixa clínica e o exame tomográfico da coluna lombar não evidencia a presença desta patologia citada”
. (ID 1436419 – Pág. 23).

Pela leitura dos trechos acima citados, pode-se concluir que o candidato não apresenta hérnia de disco na coluna vertebral, o que invalida sua eliminação do certame por tal motivo. Referidos laudos vão de encontro ao resultado apresentado pela banca examinadora.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CERTAME PÚBLICO – SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR – EDITAL 001/2013 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA –
CIRURGIA NO JOELHO DO CANDIDATO – EXCLUSÃO DO CERTAME POR INAPTIDÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SEQUELAS – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A orientação jurisprudencial sedimentou o entendimento de que não viola o princípio da separação dos Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.
2. Mesmo considerando que o Concurso Público esteja vinculado o instrumento convocatório, as normas editalícias devem ser interpretadas de acordo com a sua finalidade em atenção ao princípio da razoabilidade. 3. Havendo nos autos laudo médico de especialista em ortopedia registrando que o candidato se submeteu à cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado do joelho e que está apto ao exercício de qualquer atividade física, inclusive tendo sido aprovado no TAF (teste de aptidão física) do mesmo certame público, não há como sustentar a alegação de que sofre sequelas que comprometam a sua capacidade de trabalho. 4. Apelo improvido.
Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 35140086451, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 05/07/2016).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. Cirurgia de hérnia de disco. Tratamento cirúrgico. Recuperação demonstrada através de perícia judicial. Desclassificação. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
remessa IMPROVIDA. 1- Laudo médico pericial apresentado pelo perito do juízo atesta que o Autor passou por um tratamento de hérnia de disco, mas que no momento do exame não apresentava nenhuma restrição laboral. 2- Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero ilegal a desclassificação de candidato que, não obstante ter apresentado problema de saúde, teve sua condição restabelecida através de tratamento médico ou até mesmo procedimento cirúrgico. 3- Esta Corte Estadual, em inúmeras oportunidades já manifestou o entendimento de que candidato submetido a tratamento médico cuja recuperação é demonstrada através de laudo pericial tendo, inclusive, sido aprovado nos testes de aptidão física, não pode ser eliminado do certame, por se demonstrar tal decisão desarrazoada e desproporcional. 4- Remessa improvida. (TJ-ES - Remessa Necessária: 00026858020148080069, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 10/10/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2016)

Não pairam maiores dúvidas acerca da existência de violação ao direito líquido e certo do impetrante pela autoridade coatora, razão pela qual deve-se manter a sentença de 1º grau inalterada.

Dessa forma, a decisão do magistrado sentenciante, ao acolher o pedido do impetrante relativo à continuação nas demais etapas do certame resta irretocável.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
MANTENHO

A SENTENÇA
A QUO
INALTERADA
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/07/2020